Tribunal: TJMT
Processo: 1003076-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003076-32.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), GILBERTO RIBEIRO COSTA - CPF: 706.891.071-88 (EMBARGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1003076-32.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: GILBERTO RIBEIRO COSTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – VÍCIO INEXISTENTE – ENTENDIMENTO SUFICIENTEMENTE DELINEADO NA PARTE DISPOSITIVA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de monitoração eletrônica constitui faculdade do juiz da execução penal, podendo ser dispensada nas hipóteses em que se mostrar desnecessária.

Os embargos declaratórios possuem a finalidade específica de esclarecer contradição, omissão ou obscuridade existente em decisão proferida por juiz ou órgão colegiado, não se prestando, portanto, à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1003076-32.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: GILBERTO RIBEIRO COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos declaratórios vertidos contra decisão colegiada que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 1003076-32.2023.8.11.0000, que concedeu ao embargado, GILBERTO RIBEIRO COSTA, o benefício da progressão de regime de cumprimento de pena - do fechado para o semiaberto -, e, posteriormente, determinou a retirada do seu instrumento de monitoração eletrônica.

O órgão ministerial sustenta que o acórdão padece de omissão, haja vista não ter enfrentado, na parte dispositiva, o Tema 423 do Supremo Tribunal Federal (RE 641.320/RS), arguido pelo embargante na ocasião.

Em razão disso, almeja a reforma da decisão para suprir o vício omissivo apontado, “
impondo-se o monitoramento eletrônico ao embargado
”.

Busca também “
atender exigência de prequestionamento (Tema 423 – repercussão geral – RE 641320 - arts. 1o, III, 5o, II, XXXIX, XLVI e LXV, da Constituição Federal) para interposição de recurso ao Supremo Tribunal Federal
” (cf. Id. n.o 167668195).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1003076-32.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso de agravo em execução penal, cujo acórdão está sendo impugnado, foi julgado por esta 1a Câmara Criminal em 18 de abril de 2023.

A pretensão ministerial foi desprovida, à unanimidade, restando o acórdão assim ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO NO REGIME FECHADO – APENADO POSTO EM LIBERDADE APÓS A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – LIBERDADE CONDICIONADA AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA – PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POSTERIORMENTE DEFERIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES –– IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA MEDIDA – DESCABIMENTO – HISTÓRICO FAVORÁVEL DO APENADO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ainda que a imposição de monitoração eletrônica seja admissível ao reeducando que cumpre pena em liberdade, em razão da inexistência de estabelecimentos prisionais adequados, faz-se necessária a análise do caso concreto para verificar se a medida é imprescindível ou não.

A imposição do uso da tornozeleira eletrônica deve ser fundamentada e proporcional à gravidade da infração penal praticada, bem como às condições pessoais do condenado.

Em casos específicos em que não há elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção da medida – o reeducando não descumpre as condições impostas e/ou não pratica novos delitos enquanto está em liberdade -, é perfeitamente possível que o juízo da execução penal decida pela retirada do equipamento de vigilância eletrônica, desde que devidamente fundamentado.

O fato de o reeducando ter sido posto em liberdade em virtude da precariedade do sistema carcerário não pode servir de óbice ao pleno gozo do seu direito à progressão para o regime aberto, mormente quando a medida for capaz de comprometer o harmônico convívio social ou o regular exercício de atividades profissionais.

A necessidade do uso da tornozeleira eletrônica é arrefecida pelo fator tempo, quando o reeducando, após considerável tempo de utilização do equipamento, dá mostras de que cumpre religiosamente as outras medidas restritivas, e que se emendou na vida da criminalidade.

Nas razões do presente recurso, o Ministério Público Estadual sustenta que a decisão embargada padece de omissão, uma vez que “
o Tema 423 do STF (RE 641320) foi arguido pelo embargante nas razões recursais (ID 158495161), entretanto, não foi objeto de enfrentamento ou debate na parte dispositiva do r. voto
”.

Assevera que “
a repercussão geral do Tema 423 do STF se consubstancia em lastro para a manutenção do monitoramento eletrônico do embargado, residindo, nesse ponto, a omissão no aresto
”.

Sabe-se que é responsabilidade do Estado providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados, a exemplo de penitenciárias, colônias agrícolas e casas de albergado, bem como prover número suficiente de vagas conforme as exigências de cada região do país.

Não obstante, a realidade do sistema penitenciário brasileiro é marcada por inúmeros obstáculos e desafios, incluindo a carência de unidades prisionais compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, o que dificulta sobremaneira a implementação de políticas de ressocialização, além de comprometer a progressão de regime de vários detentos.

Tal conjuntura motivou o Supremo Tribunal de Justiça a estabelecer, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, alguns parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido a situações carcerárias mais gravosas e desproporcionais. Vejamos:

“
Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). (...). 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, $ 1o, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (1)
a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas
; (ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.
(STF - RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1o-8-2016, Tema 423)

Depreende-se do excerto acima transcrito que na hipótese de inexistência de vagas e/ou estabelecimentos adequados para cumprimento do regime semiaberto e aberto, os juízes da execução penal
poderão
autorizar a “
saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas
” ou “
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
”.

Semelhantemente, no que se refere à liberdade eletronicamente monitorada, o art. 146-B da Lei no 7.210/84 dispõe:

Art. 146-B
- O juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

I -
autorizar a saída temporária no regime semiaberto;

IV -
determinar a prisão domiciliar;

Portanto, a imposição de monitoração eletrônica constitui
faculdade
do juiz da execução penal, podendo ser dispensada nas hipóteses em que se mostrar desnecessária,
conforme

sobejamente delineado na parte dispositiva do acórdão impugnado
.

Aliás, tal entendimento está presente em diversos julgados desta Câmara Criminal, destacando-se que:

“[...] A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito,
a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la
(Execução Penal, 2018, p. 481)
”. (TJIMT — N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019)

Desse modo, em que pese alegadamente não tenha “
atacado
” as “
balizas delineadas no Tema 423 da repercussão geral estabelecida no julgamento do RE 641320
”, é evidente que a respeito delas o acórdão exaustivamente tratou, bem como com elas se mostrou harmônico, de modo que, à vista da inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, a rejeição dos presentes embargos declaratórios é medida que se impõe.

Nunca é demais lembrar que os embargos declaratórios possuem a finalidade específica de esclarecer contradição, omissão ou obscuridade existente em decisão proferida por juiz ou órgão colegiado,
não se prestando, portanto, à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte.

Sobre o tema, trago precedente deste Sodalício:

“
Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de contradição no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora
”. (N.U 0016690-15.2011.8.11.0042, Relator Desembargador Paulo da Cunha. DJe: 30/1/2023)

Ante o exposto, nego provimento aos embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023